Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INVIABILIZADA. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELA APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O direito à ampla defesa não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa. O indeferimento de medidas inúteis à solução da lide pelo MM. Juízo a quo é expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe são resguardados pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente instruído e presentes elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos, o indeferimento da produção de prova testemunhal não implica em cerceamento de defesa.
3. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
4. Negou-se provimento ao apelo.